Tribunal: TJSP
Processo: 4002515-26.2013.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000308377
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4002515-26.2013.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que são apelantes TERESA
MARIANA VIEIRA (ESPÓLIO), LUCIMEIRE ROSA FERREIRA NAZIOZENO,
MARISA MARIANA VAZ, WALDEMAR GARCIA VAZ FILHO, ROSANA
APARECIDA FERREIRA e NATALINA DE JESUS MARIANA VAZ, são apelados
ARNALDO DE ALMEIDA CRUZ FILHO (JUSTIÇA GRATUITA) e PREFEITURA DE
SOROCABA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ RUBENS QUEIROZ
GOMES.
São Paulo, 3 de maio de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 4002515-26.2013.8.26.0602 -Voto no 28.163
2
Voto no. 28.163
Ap. no. 4002515-26.2013.8.26.0602
Comarca:
Sorocaba 3a Vara Cível
Ação:
Usucapião
Apelante(s):
Teresa Mariana Vieira e outros
Apelado(s):
Arnaldo de Almeida Cruz Filho e outro
Usucapião. Nulidade da citação por edital. Citanda
cujo endereço era ignorado. Citação editalícia que
deve ser precedida do esgotamento dos meios de
localização do réu. É admissível ao magistrado a
requisição às repartições públicas de informações
necessárias à instrução processual (art. 399 do
CPC/73). Sentença anulada. Apelo provido.
Da r. sentença (fls. 129/131) que julga
procedente a ação declarando o domínio do imóvel ao autor, apela a
ré vencida postulando a reforma do julgado.
Por suas razões recursais (fls. 150/161)
assevera, em síntese, que a citação editalícia é nula, pois a Sra.
Tereza é falecida desde 1989, não tendo sido esgotados os meios de
localização dos seus herdeiros. Aduz que não houve sequer uma
tentativa de localização do endereço da titular do domínio. Pontua,
ainda, que não houve publicação do edital em jornal de grande
circulação. Colaciona precedentes. Pede o provimento.
No mérito, sustenta que embora o autor alegue
que exerce a posse mansa e pacífica do imóvel há pelos menos 22
anos, sendo que quando do ingresso da ação possuía apenas 27
anos.
Aduz que não há qualquer prova nos autos de
que a sua antecessora tenha lhe transmitido a posse do imóvel, o que
de qualquer forma, seria precária, uma vez que o bem foi dado em
comodato à Sra. Maria de Lourdes a fim de residir com o apelado, o
qual sempre esteve absolutamente ciente dessa condição. Pede a
anulação da sentença e alternativamente a improcedência do pedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 4002515-26.2013.8.26.0602 -Voto no 28.163
3
Requer o provimento.
Recurso isento de preparo e respondido (fls.
251/259).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Não obstante o julgamento de procedência,
deve ser acolhida a preliminar arguida pelos apelantes, em razão da
nulidade da citação por edital.
É cediço que na ação de usucapião, conforme
disposto no art. 942 do CPC/73, legislação vigente à época, os réus
em lugar incerto e os eventuais interessados devem ser citados por
edital:
“Art. 942. O autor, expondo na petição inicial o
fundamento do pedido e juntando planta do imóvel,
requererá a citação daquele em cujo nome estiver
registrado o imóvel usucapiendo, bem como dos
confinantes e, por edital, dos réus em lugar incerto e
dos eventuais interessados, observado quanto ao
prazo o disposto no inciso IV do art. 232.”
Trata-se de ato processual que só se legitima
quando o citando estiver em local ignorado, quando o lugar em que se
encontra for inacessível ou quando ele próprio não puder ser
identificado pelo autor.
Na peculiaridade dos autos, o autor informou
que desconhece o endereço da titular do domínio (fls. 91), advindo,
ato contínuo, a determinação do juízo para que se procedesse a
citação por edital (fls. 92).
Não houve sequer tentativa de citação pessoal
da ré, tampouco diligencia para identificação do endereço da apelante
e seus respetivos herdeiros, dado que em 2013 já se encontrava
falecida há mais de 20 anos.
Embora tenha sido nomeado curado especial, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 4002515-26.2013.8.26.0602 -Voto no 28.163
4
tese de nulidade da citação fora desacolhida pela sentença, razão da
insurgência recursal.
Com efeito, é certo que a determinação de
citação por edital deve ser entendida como a ultima ratio, de forma
que devem ter sido tomadas todas as providências para a localização
do réu.
Apenas com a o esgotamento das diligências e
respeitada a duração razoável do processo, proceder-se-á a citação
ficta.
Conforme ressalta Cândido Rangel Dinamarco,
a citação por edital é “extremamente excepcional, porque constitui um meio
muito precário e pouco confiável quanto aos resultados a obter” (Instituições de
direito processual civil, v. 3, 6a ed., p. 438).
Nesse sentido, marque-se ser admissível ao
magistrado a requisição às repartições públicas de informações
necessárias à instrução processual (art. 399 do CPC/73).
Face
ao
vício
processual,
de
rigor
o
reconhecimento da nulidade.
Com a nulidade da citação por edital, fica
igualmente sem efeito a r. sentença recorrida, devendo o feito retornar
à primeira instância, para regular seguimento (art. 249 do CPC).
Por esses fundamentos e limites, pelo meu
voto, dou provimento ao recurso da ré, prejudicado o exame do
mérito.
RÔMOLO RUSSO
Relator